Tribunal: TJMT
Processo: 1028269-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028269-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), Z M COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.517.690/0002-31 (AGRAVANTE), MAURICIO MILENA FRANCESCHINI - CPF: 109.775.618-10 (AGRAVADO), ARTHUR MAURICIO SOLIVA SORIA - CPF: 215.988.318-28 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), GRAZIELA APARECIDA DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 291.246.958-90 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA - CPF: 298.338.578-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO –
VIABILIDADE
–

ARTIGO 517, §1°, DO CPC –

TRANSCURSO DO
PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO –
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 523 DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário previsto no artigo 523”

(a
rtigo 517 do CPC)
.

“
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
” (a
rtigo 523 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão
da Vara Única da Comarca de Vera que, na Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, em Cumprimento de Sentença, deferiu

o pedido de
expedição de certidão para fins de protesto.

A
agravante alega
que não há mais como protestar a
dívida uma vez que já foi reconhecido o decurso do prazo quinquenal.

Na c
ontraminuta (ID.
198105177) o agravado afirma a

viabilidade da medida visto que a
autor
a
lhe deve R$2.090.909,53 proveniente
s
de sentença transitada em julgado
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

193746178).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 517 do Código de Processo Civil estabelece que
“a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário previsto no artigo 523”
.

Conforme a
doutrina
,

“t
rata-se de protesto de técnica de indução, objetivando a forçar o devedor ao adimplemento da obrigação devida, por isso, somente podendo ser requerido depois de esgotado respectivo lapso temporal para o pagamento voluntário do devedor”
. (MORAES,
Cleyson
. Código de Processo Civil Comentado. 3ª Ed. Rio de Janeiro
,
Freitas Bastos Editora, 2022).

A sentença

transit
ou
em julgado em
13-
7-2016 (ID.

192511683
,
pág. 236)
,
e desde então o exequente/agravado tenta receber
, sem sucesso,

os
R$2.090.909,53.

Assim,
já expirou
o prazo para
o
pagamento voluntário
, o que autoriza a
expedição de certidão para protesto.

Ademais, não
se pode cogitar em
prescrição quinquenal,
pois
o
agravado
cumpriu as disposições do
CPC.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DA DÍVIDA PARA LAVRATURA DE PROTESTO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 517 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PROVIDO. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC
".

(TJSP
, n.
20813877620188260000
, r
elator Renato
Sartorelli,
j
ulgamento
em
14
-
6
-
2018, 26ª Câmara de Direito Privado,
publicação em
14
-
6
-
2018)
.

“
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO JUDICIAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 517 do NCPC, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. No caso sub judice, inexiste ilegalidade no protesto do título judicial transitado em julgado (sentença condenatória proferida em reclamatória trabalhista), em desfavor de todos os devedores solidários, pois trata-se de mais um meio coercitivo legal à disposição do credor para estimular o pagamento do débito. Apelação desprovida
”
.
(TJ
RS
,
AC
70077235018
,
r
elator Voltaire de Lima Moraes,
julgamento em
10
-
5
-
2018, Décima Nona Câmara Cível,
p
ublicação
de
15
-5-
2018)
.

P
elo exposto
,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024